Tribunal: TJDFT
Processo: 0742004-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. PLANILHA DE CÁLCULOS ESPECIFICADA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS E CUSTAS. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE PURGAÇÃO GARANTIDO E NÃO EXERCIDO.
1. É típico do agravo de instrumento manejado contra a tutela deferida inaudita altera parte que o requerido alegue fatos não discutidos em primeiro grau. Se a petição de agravo é a primeira manifestação da parte sobre os fatos, não há que se falar em supressão de instância, até mesmo porque os argumentos serão analisados em sede de cognição sumária, podendo ser revisitados no juízo de origem. Preliminar rejeitada.
2. A inclusão de honorários advocatícios e outras custas na planilha de cálculos não invalida a liminar de busca e apreensão, uma vez que não impede a parte interessada de purgar a mora, mormente porque está especificada a quantia referente ao montante principal (parcelas vencidas e vincendas). Agravante que, incontroversamente, não purgou a mora.
3. Agravo de Instrumento desprovido.